Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-80.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS PRESUMIDAMENTE VÁLIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, reconhecendo a mora do devedor fiduciário, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor do credor e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado na primeira instância. O apelante alegou nulidade da citação, ausência de constituição válida em mora, abusividade contratual e pleiteou a gratuidade da justiça e a exclusão de sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da citação pessoal e o reconhecimento da revelia; (ii) examinar a constituição da mora do devedor; (iii) averiguar se houve abusividade contratual apta a impedir a busca e apreensão; (iv) decidir sobre a concessão da gratuidade da justiça; (v) determinar a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação ocorreu regularmente, de forma pessoal, e o apelante teve ciência inequívoca dos autos ao constituir advogado, sendo a revelia corretamente reconhecida diante da inércia em apresentar contestação tempestiva.

4.
A constituição em mora foi comprovada por meio de envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ, sendo desnecessária a confirmação de recebimento pelo devedor.

5.
A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não foi precedida de ação revisional autônoma, tampouco foram apresentados documentos que evidenciassem a invalidade dos encargos do período da normalidade, de modo que se presume a legalidade das cláusulas pactuadas.

6.
A gratuidade da justiça foi concedida em grau recursal apenas para fins de isenção do preparo, mas não retroage para afastar os ônus sucumbenciais fixados na sentença, em razão do efeito ex nunc da benesse, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira impede o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na sentença, a qual se mantém hígida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000464-80.2024.8.05.0146
,
em que figuram como apelante
REINALDO ALMEIDA DA SILVA
e como apelado
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente